Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. DELITO QUE ENVOLVE CRIANÇA. AFASTAMENTO. IMEDIAÇÕES DO LOCAL DO CRIME. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. As contradições e incongruências entre os depoimentos prestados pelo réu, durante as investigações preliminares e, no curso da instrução criminal, desacreditam as suas declarações e evidenciam a falsa narrativa, com intuito unicamente de afastar a sua responsabilização penal. Ao contrário, os depoimentos das testemunhas policiais são firmes, claros e coerentes, especialmente quanto ao conteúdo do aparelho celular do réu, relacionado à negociação de drogas e sua distribuição ilícita.
2. Não se pode presumir a habitualidade delitiva, com o objetivo de aplicar a fração de diminuição do tráfico privilegiado em grau mínimo, quando as mensagens encontradas no telefone celular do réu, relacionadas ao tráfico de entorpecentes, foram ocultadas e o aparelho não foi periciado para recuperá-las.
3. A quantidade de droga apreendida (99,91g de maconha) não pode levar à presunção da habitualidade delitiva de modo a obstar o privilégio, mas, é expressiva o suficiente para ser utilizada para a modulação da fração de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado.
4. É desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava no interior dos estabelecimentos especificados na norma penal ou que a mercancia se destinava aos seus frequentadores, sendo suficiente que o crime seja cometido em suas imediações para caracterizar a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
5. Para a incidência da causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, a norma penal exige a efetiva participação de menores de idade. A criança encontrada no interior do veículo em que o réu transportava o entorpecente, com apenas 10 (dez) meses de idade, era incapaz de atuar, auxiliar ou participar ativamente no tráfico de drogas.
6. A Súmula Vinculante n. 59, editada pelo STF, impõe o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade aos condenados por tráfico privilegiado de entorpecentes, observados os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.